Tribunal: STF
Processo: ADI 3227
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-26
Data de publicação: 2006-04-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo 154, VI, da
 Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 2001, do Estado de
Minas Gerais, que prevê hipótese de pena de demissão a magistrado em
 razão de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções, por decisão da maioria de votos dos membros
da Corte Superior do Tribunal de Justiça, além dos casos previstos
no art. 26 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN; e
artigo 156, da mesma lei complementar estadual, que prevê
procedimentos a serem estabelecidos no Regimento Interno do Tribunal
 de Justiça do Estado de Minas Gerais - RI/TJMG para apuração de
faltas e aplicação de penalidades, bem como para a decretação de
remoção ou disponibilidade compulsórias. 3. Vício de
inconstitucionalidade formal, por se tratar de matéria reservada ao
Estatuto da Magistratura, de acordo com o art. 93, caput, da
Constituição Federal. Precedentes: ADI no 2.880-MA, ADI no 3.053-PA,
 ADI no 3.224-AP. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente